Tribunal: TJMT
Processo: 1023556-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023556-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ANGELI - CPF: 734.153.329-34 (PACIENTE), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (INTERESSADO), JOAO ZIBORDI LARA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES - CPF: 010.999.081-16 (TERCEIRO INTERESSADO), THAWE RODRIGUES DORTA - CPF: 053.997.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CARLOS DE PAULA - CPF: 430.128.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 651.344.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DIAS PESSOA - CPF: 952.068.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JORGE SILVA OLIVEIRA - CPF: 571.771.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DE SOUZA - CPF: 460.485.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE PROVISÓRIA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO - NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

1. O monitoramento eletrônico, enquanto medida cautelar menos gravosa do que a prisão, é mantido quando inexistem alterações fáticas ou razões concretas para sua revogação, especialmente quando a cautelar é necessária para garantir a higidez da persecução criminal.

2. A alegação de estigmatização causada pelo uso da tornozeleira eletrônica não constitui, por si só, motivo suficiente para a sua retirada, desde que a necessidade da medida esteja devidamente fundamentada nos autos.

3. Em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais, as medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, devem perdurar enquanto presentes os requisitos que as justificam, não havendo ilegalidade na sua manutenção quando a sua proporcionalidade e adequação forem observadas.

4. Ainda que o paciente não ostente antecedentes e os delitos por ele em tese praticados, embora graves, não envolvam violência ou grave ameaça, é certo que tais considerações já foram utilizadas por este Sodalício para substituição da restrição da sua liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares, dentre elas o uso de tornozeleira. O simples fato de o paciente estar cumprindo rigorosamente tais medidas, não implica e nem impõe necessariamente a revogação de quaisquer delas.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Gabriel Antônio Cervantes de Souza em favor de
MARCOS PAULO ANGELI
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000798-52.2024.8.11.0023, indeferiu a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico.

Em suas razões o impetrante informa que foi deflagrada operação policial contra vários alvos, dentre eles o paciente e que resultou na sua prisão preventiva, vindo, posteriormente, o Ministério Público oferecer denúncia em face do paciente, pelos crimes de peculato e corrupção passiva.

Ressalta que em 17/05/2024 foi concedida liberdade provisória ao paciente por decisão deste Tribunal, em sede de
Habeas Corpus
, mediante imposição de 9 (nove) medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Contudo, ao apresentar resposta à acusação na origem, pugnou pela revogação tão somente do monitoramento eletrônico, sendo a pretensão indeferida sem maiores fundamentações.

Aduz que vem cumprindo rigorosamente as 9 medidas cautelares que lhe foram fixadas, no entanto entende não haver motivos para o uso de tornozeleira eletrônica, mormente por não haver nos autos qualquer risco de fuga ou indicativo de que o acusado, sem o uso do aludido equipamento, possa interferir no regular andamento do processo, devendo serem observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que, no caso, a manutenção da medida apenas deprecia a imagem do paciente.

Assim, entendendo não haver motivos concretos para justificar a manutenção do monitoramento eletrônico, pugna pela concessão de liminar visando a revogação da medida nesse ponto, ou, de forma alternativa, que substitua o uso da tornozeleira por outra cautelar menos gravosa, sendo ao final concedida a ordem.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 234918657 a 234918661.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 236337184).

Informações prestadas no Id. 241295182.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem (Id. 242779160).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, verifico que o paciente teve sua prisão decretada conforme consta no relatório e, posteriormente,
no julgamento do HC n. 1010850-79.2024.8.11.0000 foi prolatada decisão deferindo pedido do paciente, para que se estendesse a ele os efeitos do acórdão que havia concedido a ordem para colocar em liberdade provisória o
Sr. Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues
. Confira-se:

“Diante do exposto,
considerando que o requerente MARCOS PAULO ANGELI está na mesma situação fático-processual do paciente GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES, e, inexistindo qualquer vetor de individualização que justifique a recusa de aplicação da regra de isonomia processual, a teor do disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal, defiro a EXTENSÃO dos efeitos da decisão de mérito concedida neste
habeas corpus
, para conceder liberdade provisória ao paciente vinculada à aplicação de medidas cautelares, quais sejam
:

- comparecimento a todos os atos judiciais, além de periodicamente no prazo e nas condições a serem fixadas na origem, para fins de informar e justificar suas atividades;

- proibição de qualquer contato com as testemunhas, vítimas, corréus e demais envolvidos na investigação/ação penal de origem;

- proibição de acesso à Delegacia de Peixoto de Azevedo, Matupá e de outras da região norte do Estado, assim como em manter contato com seus servidores policiais e outros que ali trabalhem;

- não se ausentar da Comarca em que resida ou de se mudar de endereço sem autorização prévia do juízo de origem;

- a expedição de ofício para suspensão eletrônica no Sistema Nacional de Passaportes - SINPA e outros, de eventual passaporte emitido pela Polícia Federal ou Ministério das Relações Exteriores - MRE (contatável pelo e-mail ddac@itamaraty.gov.br) em favor do paciente, bem como a inserção nos bancos de dados da Polícia Federal de impedimentos de saída do território nacional e de emissão de novo documento de viagem em seu favor;

-
ingressar e se submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem;

- afastamento provisório e imediato de suas funções de delegado de polícia, até que seja prolatada sentença nos autos; e,

- suspensão da posse/porte de arma de fogo, devendo ser apreendidas as armas sob sua responsabilidade.

Fixo estas medidas sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de origem, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia, em caso de descumprimento de quaisquer das condições que lhe foram e que ainda poderão ser impostas.

Determino a expedição de alvará de soltura para colocar o paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo o juízo de origem adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão”. (grifos meus) (HC n. 1010850-79.2024.8.11.0000 - Id. 215047185).

Na
origem, o impetrante sustenta que houve mudança do quadro fático a permitir a retirada da tonozeleira eletrônica. Contudo, ao indeferir a pretensão, o Juízo
a quo
assim decidiu:

“Tratam-se de
pedidos elaborados pelos denunciados voltados à revogação das medidas cautelares impostas, especialmente a de monitoramento eletrônico, bem assim a restituição dos celulares apreendidos, os quais foram enviados à Politec para a extração dos respectivos dados
.

(...).

Em seu pedido de id 163410307,
o acusado Marcos Paulo Angeli alega que não há proporcionalidade para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, vez que fez pedido de entrega de suas armas de fogo de uso pessoal na secretaria do Juízo ou diretamente na Delegacia da Polícia Civil por intermédio de seu Defensor (em que pese o pleito ainda esteja pendente de análise), bem como constam certidões de comparecimento mensal do increpado e há comprovante de endereço acostado, comprovante sua residência fixa na cidade.

Traz que a manutenção do monitoramento eletrônico exigiria fundamentação concreta para justificar a imprescindibilidade da medida cautelar
, especialmente porque o increpado vem cumprindo as demais impostas de forma cumulativa.

(...).

Embora a defesa de Marcos Paulo Angeli tenha alegado que houve alteração no quadro fático dos autos processuais, na verdade, não se afigura qualquer modificação nesses, na medida em que a fase instrutória sequer se iniciou
nos autos principais de n.o 1002764- 84.2023.8.11.0023, em fase de apresentação das respectivas respostas à acusação.

Por clareza,
relembro ainda que
, como se sabe,
“a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida”

(N.U 1003275-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (destacamos).

Além disso, deve-se observar,
consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente”
(AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022) – Destaquei.

À vista disso,
concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica dos increpados Marcos Paulo Angeli e Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.” (grifos meus) (Id. 234918657).

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento nada altera a determinação para o uso da tornozeleira eletrônica, diga-se de passagem, determinada por este Sodalício já como uma das medidas menos severas à segregação cautelar que incidia sobre o paciente e também sobre o outro acusado na origem (Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues).

Destaco, ainda, que o HC n.
1010850-79.2024.8.11.0000
(impetrado por Geordan e que teve seus efeitos estendidos ao ora paciente, para impor, dentre outras medidas, o uso de tornozeleira), transitou em julgado em 22/07/2024.

Com efeito, dispõe o art. 282 do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

É certo que o paciente não ostenta antecedentes e os delitos por ele em tese praticado, embora graves, não envolveram violência ou grave ameaça, todavia tais considerações já foram utilizadas por este Sodalício para imposição das 9 (nove) medidas cautelares, conforme elencadas mais acima, e que, no momento ainda vigoram e foram a base para a substituição da restrição da liberdade do paciente.

Conquanto alegue, o paciente, que vem cumprindo rigorosamente tais medidas, isso não implica e nem impõe necessariamente a revogação de quaisquer delas.

Ao que consta dos autos da Comarca, o paciente deu início ao monitoramento eletrônico em 20/05/2024 (Id. 156244581 – PJe 1o Grau) e, portanto, ainda que vencido do prazo recomendado pela Resolução 412/2021-CNJ, em razão de pedido de revogação da medida,
oportunizou-se a reavaliação pelo juízo de origem, o qual concluiu pela necessidade da manutenção da aludida medida cautelar
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique proceder à revogação do uso do monitoramento eletrônico, sendo que o indeferimento da retirada do aludido equipamento não importa em constrangimento ilegal.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PROGRAMA DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. [...]
O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico
. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem
"o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal
. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto." 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/
2024
, DJe de 21/06/
2024
)” (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR NA ORIGEM - PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS (CPP, ART. 318, V) -
MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
- PREJUÍZOS AOS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA VIDA DA BENEFICIÁRIA - DESPROPORCIONALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - PROVIDÊNCIA MAIS BENÉFICA À PACIENTE -
MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO IMPEDE A ATIVIDADE LABORAL
E O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA
.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o argumento de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do agente, isoladamente considerado, não justifica a sua retirada
(TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000).
No caso, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida
. À luz dos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes às medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5o, e 316),
recomenda-se ao Juízo de origem a reavaliação periódica acerca da necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração
, em observância ao disposto no art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. (N.U 1006621-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/
2024
, Publicado no DJE 11/04/
2024
)” (grifos meus).

“(...) A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida (...). (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)”

É preciso consignar que o uso de tornozeleira eletrônica, em substituição à segregação cautelar antes fixada, garante o respeito à medida imposta ao paciente, tratando-se de método legalmente previsto para fiscalizar o cumprimento da privação de liberdade, de modo mais efetivo e menos invasivo ou gravoso, incapaz de ser caracterizado como violação de direito.

Conquanto o paciente ostente bons antecedentes, isso não lhe dá o direito de não mais se submeter ao monitoramento eletrônico. Aliás, repito, nos autos não houve demonstração de alteração do quadro fático e, ademais, o ingresso no monitoramento eletrônico foi uma das 9 (nove) cautelares impostas em substituição à segregação cautelar que lhe havia sido determinada na origem.

Nesse mesmo sentido, o judicioso parecer ministerial ao consignar que:

“Como se extrai do referido
decisum
, a fundamentação está escorreita, uma vez que há elementos concretos mais do que suficientes para a manutenção da medida de monitoramento eletrônico do paciente, porque
não se trata uma medida extremamente gravosa, tampouco restringe de forma demasiada a sua locomoção, além do fato, que da inexistência nos autos que o paciente atualmente está exercendo atividade profissional
. E, por certo,
a mera alegação genérica de prejuízos irreparáveis à sua pessoa não justifica a exclusão da medida cautelar em comento
.

(...)
em que pese o impetrante alegar que o uso da tornozeleira impossibilitaria o paciente de desenvolver atividade profissional de forma plena e que, em razão disso, sofre constrangimento e estigma pela população, não indicou, tampouco comprovou, qualquer fato nesse sentido
.” (grifos meus). (Id. 242779160).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente monitorado eletronicamente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Paulo Angeli
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024